Tribunal: TJDFT
Processo: 0733406-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733406-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MAM TRANSPORTES LTDA, ANDERSON JOAO FERREIRA SOUTO, MAIZA RIBEIRO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de MAM TRANSPORTES LTDA, ANDERSON JOÃO FERREIRA SOUTO e MAIZA RIBEIRO DA COSTA, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 75028697), que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0708488-70.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg. Confira-se a decisão agravada: Indefiro o pedido de expedição de ofícios à CNSeg e a SUSEP, pois possuem natureza associativa e regulatória, não dispondo de informações sobre investimentos ou bens de particulares. Ademais, já foram realizadas diligências em outros processos, sem que as informações solicitadas fossem fornecidas, razão pela qual a expedição de ofícios a essas entidades também se mostra inócua. Quanto ao mais, retornem-se os autos a suspensão, nos termos da decisão de ID 224286435, que suspendeu os autos até 30/01/2026 (Cédula de Crédito Bancário – ID 193176986). Publique-se. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada impede o acesso a informações relevantes para a localização de bens dos Executados, especialmente valores aplicados em previdência privada; 2) as diligências ordinárias já foram esgotadas, sem sucesso, e o envio de ofícios à SUSEP e à CNseg é medida excepcional, mas necessária para garantir a efetividade da execução; 3) há precedentes do TJDFT e do STJ que autorizam tal medida diante da frustração das buscas por meios convencionais. Sustenta que a fumaça do bom direito se encontra devidamente evidenciada, visto que a execução do título extrajudicial está em regular processamento e o Agravante ainda não teve seu crédito satisfeito. Pontua que o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e determinar o envio de ofício à SUSEP e CNseg. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, sob pena de nulidade, conforme o §1o do art. 236 do CPC. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Custas de preparo recolhidas (ID 75037474). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, não verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque o Agravante fundamenta a probabilidade do direito apenas na regularidade do processamento da execução do título extrajudicial - argumento genérico, inerente a qualquer execução, e não suficiente para justificar a concessão da tutela requerida. Além disso, tenho que o direito vindicado é controverso, na medida em que se verifica que as aplicações financeiras consubstanciadas em investimentos e títulos de capitalização estão compreendidas no raio de abrangência do SISBAJUD, de acordo com os arts. 13, 17 do Regulamento SISBAJUD 2.0. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO À SUSEP. INDEFERIMENTO. DADOS ABRANGIDOS PELO SISBAJUD. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão que indeferiu o pedido de envio de ofício à SUSEP para pesquisa de valores penhoráveis. 2. Sabe-se que o Código de Processo Civil, notadamente os artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis. 2.1. No entanto, medidas que se mostram inócuas podem ser indeferidas pelo magistrado, o que não implica em ofensa à efetividade da execução. 3. As aplicações financeiras consubstanciadas em investimentos e títulos de capitalização estão compreendidos no raio de abrangência do SISBAJUD, consoante dispõe o REGULAMENTO BACEN JUD 2.0. 3.1. Tanto a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP - como a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC - são consideradas entidades supervisoras do Sistema Financeiro Nacional. 3.2. Assim, os fundos são aplicados no mercado financeiro e, por conseguinte, identificados pela ordem de indisponibilidade veiculada mediante o SISBAJUD. 4. Uma vez que a pesquisa por meio do SISBAJUD já foi deferida pelo Juízo a quo, mostra-se desnecessário o envio de ofício à SUSEP, portanto. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários. (Acórdão 1925756, 0728132-20.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) Ainda que o Agravante alegue que os sistemas CNSeg e SUSEP são autônomos e não integram as pesquisas SISBAJUD, afirmando que seriam a última via para busca de bens do executado, existe obstáculo da excepcionalidade da medida. Ainda que o Agravante alegue que a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSeg é medida razoável e adequada para garantir a efetividade da execução e que a decisão agravada viola os princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, existe obstáculo da excepcionalidade da medida. Isso porque tenho entendido que tais medidas são excepcionais, devendo ser realizadas a partir da convergência de elementos, tais como a demonstração, por parte do credor, de efetivo protagonismo em demonstrar no processo de origem a realização e o exaurimento de diligências, bem como a demonstração da mudança na situação do devedor. Pontue-se que a sujeição ao arquivamento é consectário da inação da parte agravante: basta que ele propicie diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. Cumpre assinalar, ainda, que o Agravante dispõe de ampla estrutura operacional e tecnológica, com acesso a diversos sistemas de informação e bases de dados, o que lhe permite realizar diligências eficazes para localizar bens e ativos em nome dos Agravados. No caso concreto, inclusive, o comando judicial se deu no sentido de o processo retornar à suspensão, não sendo, portanto, uma medida desconhecida ou que tome o Agravante de surpresa, mas decorrência natural da movimentação do processo diante de inexistência de demonstração de mudança na situação econômica e financeira dos Devedores. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. DEFIRO o pedido para que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, ressalvadas a limitação e a sistemática do PJe para publicações exclusivas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados para, querendo, oferecerem contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de agosto de 2025 09:54:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador